Tribunal: TJSP
Processo: 0052092-91.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Mandado de Segurança impetrado em face de alegada omissão atribuída ao Exmo. Sr. Prefeito da cidade de São Paulo e a três Secretários municipais, que não teriam nomeado o impetrante em cargo público, após aprovação em concurso. Integrando o Alcaide da capital deste Estado-membro o polo passivo da ação mandamental, o processamento e julgamento da demanda compete ao I.

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Mandado de Segurança impetrado em face de alegada omissão atribuída ao Exmo. Sr. Prefeito da cidade de São Paulo e a três Secretários municipais, que não teriam nomeado o impetrante em cargo público, após aprovação em concurso. Integrando o Alcaide da capital deste Estado-membro o polo passivo da ação mandamental, o processamento e julgamento da demanda compete ao I. Tribunal pleno, consoante artigo 74, inciso III, da Constituição estadual, e artigo 13, inciso III, alínea a, do Regimento Interno deste Augusto Sodalício.

Reconhecida a competência deste E. Órgão Especial, suscitado. Conflito acolhido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0052092-91.2019.8.26.0000, da Comarca
São Paulo, em que é suscitante 6a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é suscitado ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O
CONFLITO
PROCEDENTE
E
COMPETENTE
O
ÓRGÃO
ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. EVARISTO
DOS SANTOS E FRANCISCO CASCONI.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 35.320
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Conflito de Competência no 0052092-91.2019.8.26.0000
Suscitante: Colenda 6a Câmara de Direto Público
Suscitado: Egrégio Órgão Especial
Interessados: Fabiano Lopes da Silva, Prefeito do Município de
São Paulo e outros
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Mandado de Segurança
impetrado em face de alegada omissão atribuída ao Exmo. Sr.
Prefeito da cidade de São Paulo e a três Secretários municipais,
que não teriam nomeado o impetrante em cargo público, após
aprovação em concurso. Integrando o Alcaide da capital deste
Estado-membro o polo passivo da ação mandamental, o
processamento e julgamento da demanda compete ao I.
Tribunal pleno, consoante artigo 74, inciso III, da Constituição
estadual, e artigo 13, inciso III, alínea a, do Regimento Interno
deste Augusto Sodalício.
Reconhecida a competência deste E. Órgão Especial, suscitado.
Conflito acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Vistos, etc...
1. Trata-se de Conflito de Competência
suscitado pela C. 6a Câmara de Direito Público deste Augusto
Sodalício diante de v. decisão monocrática do Seleto Órgão
Especial (Relatoria do eminente Des. Francisco Casconi), que
declinou da competência - para a citada Câmara de Direito Público -
para conhecimento e julgamento do Mandado de Segurança no
1016557-22.2019.8.26.0053, impetrado em face de alegada
omissão atribuída ao Exmo. Sr. Prefeito da cidade de São Paulo e
aos Exmos. Srs. Secretários municipais dos Negócios da
Habitação, Planejamento, Orçamento e Gestão e Assistência e
Desenvolvimento Social.
Registre-se que a ação mandamental foi
inicialmente endereçada a uma das Varas Centrais da Fazenda
Pública, sendo distribuída à 8a Vara, que indeferiu pleito preambular
(fls. 207), requisitando informações às honradas autoridades
apontadas como coatoras.
Prestadas informações pelo douto Prefeito
desta Capital (fls. 216/29), o nobre Magistrado de primeira Instância
determinou a remessa dos autos a este E. Tribunal pleno,
assentando:
“Nos termos do disposto no artigo 74, III, da
Constituição do Estado de São Paulo, compete ao Egrégio Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
do Estado processar e julgar originariamente os mandados de segurança
contra atos do Prefeito da Capital do Estado.
Destarte, este Juízo é absolutamente incompetente
para conhecimento e julgamento da causa, razão pela qual declino da
competência” (fls. 327).
Em seguida, o impetrante requereu a
exclusão do Exmo. Alcaide municipal do polo passivo da ação
constitucional, bem assim a reconsideração da citada decisão que
concluiu pela incompetência do E. Juízo a quo (fls. 335/6).
No
entanto,
o
honrado
sentenciante
entendeu que “não cabe qualquer reconsideração nos presentes autos já
alvo das informações e da manifestação do MP” (fls. 358).
Então, remetido o Mandado de Segurança a
este C. Órgão Especial, foi ele distribuído ao preclaro Des.
Francisco Casconi, que assim deliberou monocraticamente:
“Trata-se de mandado de segurança originalmente
impetrado por Fabiano Lopes da Silva, em face do Secretário Municipal de
Assistência
Social
e
Desenvolvimento,
da
Secretária
Municipal
de
Planejamento, Orçamento e Gestão SEMPLA e do Prefeito Municipal de São
Paulo, deduzindo em síntese que, pese sua regular aprovação dentro do
número de vagas no concurso público para a vaga de 'Analista de Assistência
e Desenvolvimento Social Disciplina: Serviço Social', não houve sua
nomeação, ultimado o prazo de validade do certame.
(...)
Sucede que o órgão de cúpula deste E. Tribunal não
ostenta competência regimental em caráter originário e jurisdicional para
exame do interessante, à luz do artigo 13 do RITJSP.
Frise-se que, à luz do inciso I, alínea 'b', do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
precitado normativo, a competência originária do Órgão Especial cinge-se ao
exame dos 'mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio
Órgão Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus integrantes,
das Turmas Especiais, da Câmara Especial e relatores que as integrem, dos
Presidentes das Comissões de Concurso de Ingresso na Magistratura e de
Outorga de Delegações e do Desembargador Coordenador da Diretoria de
Execuções de Precatórios e Cálculos - DEPRE', na redação do Assento
Regimental no 570/2018. E, como visto, nenhuma das autoridades arroladas
compõe o polo passivo deste mandamus.
Com efeito, bem destacado na r. decisão de fls. 327
que na hipótese concreta, a competência para julgamento da quaestio recai
sobre o próprio Tribunal de Justiça, originariamente, como dispõe o artigo 74,
inciso III, da Constituição Paulista:
(...)
E, em matéria de concurso público, a Resolução
TJSP no 623/2013 é clara ao atribuir à Seção de Direito Público a competência
para dirimir feitos correlatos, consoante disposto em seu artigo 3o, inciso I, item
1:
(...)
Disso resulta, pois, caber à Seção de Direito
Público, dentre suas 1a a 13a Câmaras, o exame da questão aposta neste
mandamus, valendo mencionar o precedente a seguir, mutatis mutandi
aplicável à hipótese:
(...)
Ante o exposto, não conheço da impetração e
determino a redistribuição do feito à Seção de Direito Público, dentre a 1a e 13a
Câmaras, na forma do artigo 3o, inciso I, item 1, da Resolução TJSP no
623/2013” (fls. 362/6).
Encaminhados os autos à DD. Seção de
Direito Público deste E. Tribunal Bandeirante, foram eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
distribuídos ao ilustre Des. Sidney Romano dos Reis, integrante da
I. 6a Câmara, que monocraticamente decidiu:
“Com todo o respeito à decisão monocrática
proferida pelo I. Relator do C. Órgão Especial (fls. 362/366), salvo melhor juízo,
e em razão de se tratar de ato coator supostamente praticado pelo Prefeito do
Município de São Paulo, com fundamento no artigo 74 da Constituição
Estadual, a competência para julgamento do presente mandamus é do
Colendo Órgão Especial, ainda que se venha a reconhecer, posteriormente,
ilegitimidade do Sr. Prefeito Municipal da Capital, em caso de manifesta
competência absoluta, em razão da qualidade da pessoa do Alcaide.
(...)
Deste modo, nos termos do Regimento Interno desta
E. Corte, represento ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público Evaristo dos Santos para que determine as providências de
rigor, com as homenagens de costume” (fls. 374/5).
O Exmo. Sr. Presidente da Seção de Direito
Público, por sua vez, determinou a remessa da ação mandamental
ao Exmo. Sr. Presidente desta E. Corte de Justiça (fls. 381), que, a
seu turno, deliberou no sentido da “autuação do presente conflito de
competência, a ser distribuído livremente a um dos integrantes do colendo
Órgão Especial” (fls. 384).
Autuado e distribuído este feito a esta
Relatoria, manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça no
sentido de que “seja julgado procedente este Conflito de Competência
suscitado, reconhecendo esse C. Órgão Especial do TJSP, competente para
conhecer, processar e julgar o mandado de segurança” (fls. 392/7).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
2. Referem-se estes autos a Mandado de
Segurança impetrado em face de omissão atribuída ao Exmo. Sr.
Prefeito da cidade de São Paulo e a três Secretários municipais.
Dispõe o artigo 74 da Carta Política estatual
que “compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta
Constituição, processar e julgar originariamente”: III - “os mandados de
segurança e os 'habeas data' contra atos do Governador, da Mesa e da
Presidência da Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus membros,
dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São
Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da
Câmara Municipal da Capital” (negritamos).
O
Regimento
Interno
deste
Augusto
Sodalício repisa que compete a este Magno Órgão Especial
processar e julgar, originariamente, “as autoridades e matérias cometidas
ao Tribunal de Justiça pelas Constituições Federal, do Estado de São Paulo e
legislação aplicável, ressalvada a competência de órgão fracionário” (artigo
13, inciso II, alínea a).
Pois bem.
Como se observa, foi indicado na impetração
o Alcaide municipal como uma das autoridades coatoras e, da
análise dos dispositivos normativos acima transcritos, extrai-se que
este I. Tribunal pleno é o órgão competente para processar e julgar
a ação constitucional correlata a este Conflito de Competência - ao
menos enquanto o Exmo. Sr. Prefeito do Município de São Paulo
integrar o polo passivo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
3. Ante o exposto, julgo procedente o
conflito, reconhecendo-se a competência deste E. Órgão Especial
para processar e julgar o Mandado de Segurança no
1016557-22.2019.8.26.0053.
Geraldo Wohlers
Relator